Tribunal: TCU
Processo: 004.910/2019-2
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: BENJAMIN ZYMLER
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2020-01-28
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 87/2020-TCU-Primeira Câmara Os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da Primeira Câmara, ACORDAM, por unanimidade, com fundamento nos arts. 1o, inciso V, e 39, inciso I, da Lei 8.443/1992, c/c os arts. 143, inciso II, e 260, § 5o, do Regimento Interno, de acordo com os pareceres emitidos nos autos, em: a) considerar legal para fins de registro o ato de admissão do sr. Gustavo Brito de Lima; b) considerar prejudicado por perda de objeto o exame dos demais atos de admissão tratados no processo. 1. Processo TC- Processo 004.910/2019-2 (ATOS DE ADMISSÃO) 1.1. Interessados: Gustavo Brito de Lima (XXX.500.035-XX); Italo Valenca Mariotti Tasso (XXX.224.711-XX); Lívia Carolina Alves da Silva (XXX.467.326-XX) 1.2. Entidade: Fundação Universidade Federal de Uberlândia 1.3. Relator: Ministro Benjamin Zymler 1.4. Representante do Ministério Público: Procurador Rodrigo Medeiros de Lima 1.5. Unidade Técnica: Secretaria de Fiscalização de Pessoal (SEFIP). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.